Tribunal: STF
Processo: MS 40688
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS ELETRÔNICOS.

Relatório
1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Adriano Nogueira Soares, em 23.12.2025, contra ato “dos Ministros da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 1).
O caso
2. O impetrante informa que “foi impetrado Mandado de Segurança em face de ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Arujá/SP, que indeferiu o pedido de habilitação e de acesso do defensor aos autos do Inquérito Policial nº 1500888-17.2024.8.26.0045 e do pedido de prisão temporária vinculado (autos nº 1500887-32.2024.8.26.0045), em que o ora recorrente figura como investigado e teve prisão temporária decretada” (fl.2, e-doc. 1).

Alega que, em razão do indeferimento de sucessivos pedidos de habilitação naqueles autos, “foi interposto Recurso Ordinário Constitucional, a fim de que o E. Superior Tribunal de Justiça restabelecesse o direito de acesso aos autos do procedimento investigatório, nos termos da Súmula Vinculante
nº 14 do STF e da jurisprudência consolidada daquela Corte” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma ser “evidente a violação do direito líquido e certo do impetrante, consistente no acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos do Inquérito Policial e do pedido de prisão temporária, que embasaram a imposição da medida extrema de privação da liberdade” (fl. 3, e-doc. 1).

Requer “concessão de medida liminar para que seja determinado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Arujá/SP que assegure ao defensor do
réu o acesso integral aos elementos de prova já documentados nos autos, ressalvando-se, se necessário, apenas diligências concretamente apontadas como em curso e não documentadas, garantindo-se, assim, o efetivo exercício do direito de defesa (pedido exclusivo para os autos de prisão temporária)” (fl. 7, e-doc. 1).

Pede “a concessão da segurança para que seja reformado o acórdão recorrido, assegurando-se, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF e do art. 7º, XIV e § 11 da Lei nº 8.906/94, o direito líquido e certo do defensor de ter acesso integral e imediato aos elementos de prova já documentados nos autos do pedido de prisão temporária (processos nº 1500887-32.2024.8.26.0045)” (fl. 8,
e-doc. 1).

3. Distribuídos os autos durante o recesso forense, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, assentou que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal”, tendo sido o processo encaminhado a esta Relatora em 23.12.2025 (e-doc. 5).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.

5. O impetrante aponta como coator acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 76.862/SP. Esta a ementa do julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO AOS AUTOS DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGADO SUSPEITO DO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM ANDAMENTO CAPAZES DE COMPROMETER O RESULTADO ÚTIL DA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO PROCESSUAL QUE JUSTIFICOU O MESMO INDEFERIMENTO UM MÊS ANTES EM DECISÃO CUJA LEGALIDADE FOI REFERENDADA POR ESTA CORTE EM HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não existe ilegalidade na limitação de acesso de advogado a procedimento investigatório criminal, quando em curso diligências sigilosas ainda não documentadas e que podem vir a ser prejudicadas pelo prévio conhecimento do investigado a seu respeito. Precedentes.
2. O direito de acesso do advogado aos autos foi temperado pelo legislador, quando fez constar no § 11 do art. 7º da Lei 8.906/1994 que ‘No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016)’.
3. A Súmula Vinculante 14 excepciona o acesso aos autos quando se tratar de investigação em andamento, ou quando a vista dos autos possa inviabilizar a investigação. Precedentes. (AgRg no Inq
n. 1.467/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 5/12/2023).
4. Situação em que a defesa impugna decisão de 1º grau que, em 20/03/2025, indeferiu o acesso aos autos de pedido de prisão preventiva ao advogado do investigado, suspeito do cometimento de delito de homicídio qualificado, ao fundamento de que ainda estava pendente a conclusão de diligências, a fim de preservar as investigações. Não há evidências de alteração do cenário fático que levou ao primeiro indeferimento do pedido de habilitação do advogado do recorrente nos mesmos autos, em decisão anterior datada de 07/02/2025, cuja legalidade foi reconhecida por esta Corte no Habeas Corpus n. 983.888/SP, de minha Relatoria, em decisão transitada em julgado em 10/03/2025, na qual consignei que ‘a negativa de acesso foi justificada pela existência de diligências em andamento, de modo que existe a necessidade de se preservar o resultado útil das investigações, que poderiam ser prejudicadas com eventual acesso por parte da defesa ao teor dos documentos já produzidos’ e que ‘não há nos autos elementos que demonstrem que a restrição imposta pelo magistrado de origem extrapolou os limites do razoável ou que causou prejuízo irreparável à defesa’.
5. Ademais, como bem ponderou o parecer ministerial, ‘Não cabe a esta Corte Superior, em sede de RMS, reexaminar o contexto
fático-probatório para concluir se, de fato, a perícia pendente é a única diligência ou se ela é efetivamente imune a prejuízo por acesso da defesa, já que tal matéria extrapola os limites da via recursal ordinária e exigiria a contestação dos elementos concretos afirmados pela autoridade coatora’.
6. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 2).

Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.

No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa, portanto, incabível interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 29.342-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.10.2011).

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.190-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).

“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGUIMENTO DENEGADO – INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO – IMPROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR. – FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISÓRIO CONTRA O QUAL SE INSURGE. – NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO MINISTRO-RELATOR” (MS n. 21.717-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 27.5.1994).

Confiram-se, também, por exemplo, estes julgados: MS n. 34.261, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 

Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.

6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos eletrônicos.

Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça neste processo.

Arquive-se.

Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora